Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717006-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, JUSCELINO CUNHA AGRAVADO: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que rejeitou precatório oferecido pelos credores como caução para levantamento de depósito judicial em cumprimento provisório de sentença. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentam fundamentos ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo comprovado (ID 58483959). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora